Tribunal: TJSP
Processo: 1018187-62.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Progressão recomendável para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Progressão recomendável para atender à finalidade ressocializadora da pena – Recurso desprovido.